Tribunal: TJDFT
Processo: 0758575-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. INSTITUTO DEVIDO. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de reconhecimento do direito ao abono permanência desde o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, bem como de pagamento da referida verba e seus reflexos nos cálculos do terço constitucional de férias. Em suas razões, a recorrente sustenta a desnecessidade de formulação de pretensão, sendo que preencheu os requisitos. Pede a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47567462). Preparo regular (IDs 47567463 e 47567464). Contrarrazões apresentadas (ID 47567467).
3. A controvérsia diz respeito à necessidade de requerimento expresso da servidora, ainda na ativa, para recebimento do abono de permanência quando implementados os requisitos para a aposentadoria voluntária.
4. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
5. A desnecessidade de requerimento para a obtenção do abono de permanência está em conformidade com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que ‘o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido’, impõe condições não constitucionalmente” (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020)”.
6. Sobre os reflexos da base de cálculo, importante mencionar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Dito isso, sabendo que o terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e que ele é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011, deve o abono de permanência compor a base de cálculo do adicional de férias, diante de sua natureza remuneratória permanente.
7. Precedentes: (Acórdão 1417061, 07666469620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1417014, 07578631820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Dessa forma, necessário reconhecer o direito da parte autora para que o abono de permanência passe a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, cabendo ao DISTRITO FEDERAL o pagamento da quantia referente à diferença do valor devido como terço constitucional de férias.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o abono permanência seja incluído no cálculo do terço de férias da servidora e que o recorrido pague à recorrente o valor de R$ 3.930,80 (três mil novecentos e trinta reais e oitenta centavos) referente ao período em que a autora cumpriu os requisitos para a sua aposentadoria até a data da sua publicação, incluindo o reflexo do terço constitucional de férias. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.